Tribunal: TJDFT
Processo: 0758369-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA DE TRABALHO ADMINISTRATIVO E DE DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA – COMPUTO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DESPROVIDO
1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores dos Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA REJEITADA.
2. A inicial foi distribuída em 31/10/2022, requerendo a diferença de valor relativo ao abono de permanência a partir de outubro de 2018. Não transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, não há que se cogitar sobre ocorrência de prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de cobrança do abono de permanência, acrescido de 1/3 de férias, referente ao período de 22/09/2018 até 02/03/2020.
5. A sentença, por sua vez, reconheceu que no período de 03/03/2009 a 18/02/2010 houve trabalho concomitante de supervisora administrativa e de docência, que implicaria na contagem de tempo especial para professores.
6. Lado outro, as razões recursais repetem as argumentações da contestação, ignorando o fundamento da sentença no que se refere ao trabalho concomitante no período acima se estriba exatamente no documento produzido pela própria administração quando do exame do pedido de aposentadoria (ID 45160289 - Pág. 19). Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença quanto ao trabalho concomitante.
7. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, de modo que o pagamento do abono de permanência referente ao período de 22/09/2018 até 02/03/2020 é medida que reputo como adequada.
8. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DESPROVIDO
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.